Tribunal: TJES
Processo: 5011659-15.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011659-15.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANI DA SILVA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL APÓS ADESÃO AO REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HISTÓRICO FUNCIONAL IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional em referência superior e de pagamento de diferenças remuneratórias, formulado por servidora pública municipal do magistério, após adesão ao regime de subsídio instituído por lei municipal.
2. A autora sustenta erro administrativo no enquadramento, ao argumento de que deveria ter sido posicionada em referência superior, em razão de histórico funcional supostamente idêntico ao de servidoras paradigmas.
3. Sentença que reconheceu a regularidade do enquadramento realizado pela Administração Municipal, diante do não preenchimento do interstício legal para progressão e da ausência de prova de identidade funcional com as paradigmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve erro no enquadramento funcional da servidora ao migrar para o regime de subsídio, apto a justificar o reenquadramento em referência superior e o pagamento de diferenças remuneratórias, com fundamento em alegada isonomia com servidoras paradigmas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O enquadramento funcional observou os critérios legais vigentes, em especial o não cumprimento do interstício exigido para progressão na data-base considerada pela Administração.
6. O pedido não configura controle de legalidade apto a afastar a vedação constitucional ao aumento de vencimentos por isonomia, pois inexiste prova suficiente de erro administrativo no ato de enquadramento.
7. A parte autora não comprovou que seu histórico funcional é rigorosamente idêntico ao das servidoras paradigmas, ônus que lhe competia.
8. A Súmula Administrativa nº 009/2023 não dispensa a demonstração objetiva da identidade de situações funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o enquadramento funcional de servidor público realizado conforme os critérios legais vigentes, inexistindo direito ao reenquadramento em referência superior sem a comprovação de erro administrativo. 2. A equiparação funcional exige prova cabal de histórico funcional idêntico, não bastando alegação genérica de isonomia.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011659-15.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EVANI DA SILVA CARDOSO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL APÓS ADESÃO AO REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HISTÓRICO FUNCIONAL IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional em referência superior e de pagamento de diferenças remuneratórias, formulado por servidora pública municipal do magistério, após adesão ao regime de subsídio instituído por lei municipal.
2. A autora sustenta erro administrativo no enquadramento, ao argumento de que deveria ter sido posicionada em referência superior, em razão de histórico funcional supostamente idêntico ao de servidoras paradigmas.
3. Sentença que reconheceu a regularidade do enquadramento realizado pela Administração Municipal, diante do não preenchimento do interstício legal para progressão e da ausência de prova de identidade funcional com as paradigmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve erro no enquadramento funcional da servidora ao migrar para o regime de subsídio, apto a justificar o reenquadramento em referência superior e o pagamento de diferenças remuneratórias, com fundamento em alegada isonomia com servidoras paradigmas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O enquadramento funcional observou os critérios legais vigentes, em especial o não cumprimento do interstício exigido para progressão na data-base considerada pela Administração.
6. O pedido não configura controle de legalidade apto a afastar a vedação constitucional ao aumento de vencimentos por isonomia, pois inexiste prova suficiente de erro administrativo no ato de enquadramento.
7. A parte autora não comprovou que seu histórico funcional é rigorosamente idêntico ao das servidoras paradigmas, ônus que lhe competia.
8. A Súmula Administrativa nº 009/2023 não dispensa a demonstração objetiva da identidade de situações funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o enquadramento funcional de servidor público realizado conforme os critérios legais vigentes, inexistindo direito ao reenquadramento em referência superior sem a comprovação de erro administrativo. 2. A equiparação funcional exige prova cabal de histórico funcional idêntico, não bastando alegação genérica de isonomia.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Evani da Silva Cardoso
, servidora pública municipal do magistério, em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, na qual sustenta ter ocorrido erro em seu enquadramento funcional após a adesão ao regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 7.756/2019. Alega que deveria ter sido posicionada na Referência F, e não na Referência E, o que teria gerado perdas remuneratórias, motivo pelo qual requer o correto reenquadramento e o pagamento das diferenças.

Em contestação (ID 16991177), o Município afirma que o enquadramento observou os critérios legais vigentes, inexistindo direito à equiparação salarial ou à progressão automática.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16991285) que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16991287) pugnando pela reforma da sentença. Alega que não busca aumento remuneratório por isonomia, mas sim a correção de suposto erro administrativo ocorrido em seu enquadramento no regime de subsídio, pois afirma possuir histórico funcional idêntico ao de servidoras paradigmas que teriam sido enquadradas em referência superior. Defende que a Administração violou a legalidade e o princípio da isonomia, bem como a Súmula Administrativa nº 009/2023, que prevê equiparação para servidores com histórico funcional equivalente, reiterando o pedido de reenquadramento correto e o pagamento das diferenças. Renova o pleito de gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

Contrarrazões ao ID 16991292.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade da justiça à recorrente, eis que demonstra ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia consiste em saber se houve erro no enquadramento funcional da recorrente ao migrar para o regime de subsídio e se ela faz jus ao reenquadramento em referência superior, com equiparação a servidoras com as quais afirma possuir histórico funcional idêntico.

Compulsando os autos, verifica-se que a Administração Municipal fundamentou o enquadramento no fato de a servidora não ter completado o interstício de 2 (dois) anos para a nova progressão (biênio 2018/2020) até a data-base de maio de 2020.

A tese recursal sustenta a existência de tratamento desigual em relação a paradigmas com o mesmo tempo de serviço e formação. Embora a Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula nº 339 do STF vedem ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, o pleito da autora foca na correção de suposto erro no enquadramento, o que, em tese, configura controle de legalidade do ato administrativo. Nesse sentido, a Súmula Administrativa nº 009/2023 do próprio Município reforça o dever de igualar o enquadramento de servidores com históricos funcionais idênticos.

Entretanto, conforme bem pontuado na sentença, a parte autora não logrou êxito em demonstrar cabalmente que seu histórico de movimentações administrativas (licenças, afastamentos, etc.) é rigorosamente idêntico ao das paradigmas mencionadas, ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Com tais considerações, concluo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida incólume nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor da referida parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)